Tribunal: TJSP
Processo: 2133751-20.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-08-15
Data de publicação: 2021-08-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal IPTU e taxas – Exercícios de 1999 e 2000 – Indeferida inclusão de coexecutado no polo passivo da demanda – Erro ocasionado pela parametrização entre ESAJ/TJSP – Inclusão que não implica em substituição do sujeito passivo, mas de correção de erro material. Decisão reformada. Recurso provido.